Tribunal: TJMT
Processo: 0502282-80.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 3. TERCEIRA TURMA
JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
GABINETE 3. TERCEIRA TURMA
RECURSO INOMINADO (460)0502282-80.2014.8.11.0001
RECORRENTE: TATIANE FONTES PAES DE BARROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS ETC
Devolvo os autos à Secretaria da Turma Recursal para a devida redistribuição à Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Magistrada vinculada ao processo (ID. 1284214), nos termos do artigo 36, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data lançada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito